Tribunal: STF
Processo: Rcl 55035
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Leonir Serafim Triches contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos Processos de nº 0801133- 87.2013.8.12.0031, 0801131-20.2013.8.12.0031, 0800394- 51.2012.8.12.0031 e 0801962-05.2012.8.12.0031, que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do Tema 961 da repercussão geral.



    Por meio de despacho publicado em 30/08/2022, determinei a emenda da inicial nos seguintes termos:



    “É ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RISTF e os arts. 319, inc. VI, 320 e 989, III c/c art. 319, II, do CPC. Nesse sentido: 



    ‘É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...)’ (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10). 



    No caso, na petição inicial, o reclamante sustenta que ‘nos Processos de nº 0801133-87.2013.8.12.0031, 0801131-20.2013.8.12.0031, 0800394- 51.2012.8.12.0031 e 0801962-05.2012.8.12.0031’ houveram ordens de ‘manutenção da constrição/arrematação/imissão na posse do imóvel rural do ora Reclamante que é bem de família e goza de impenhorabilidade’, desrespeitando, assim, decisão desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral. 



    Entretanto, o reclamante deixou de juntar quaisquer documentos que comprovem a alegação de que houve afronta ao Tema 961 de RG, tais como as petições iniciais dos processos de referência, decisões do juízo reclamado (inclusive as decisões reclamadas) e recursos interpostos. Não há, deste modo, como aferir eventual inobservância do referido paradigma.



    Ademais, observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome das partes beneficiárias das decisões apontadas como reclamadas, bem como os endereços nos quais deverão ser citadas para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, II, do CPC/2015). 



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte reclamante junte a integralidade dos autos nos quais proferidos os atos reclamados, assim como indique o nome e endereço no qual deverão ser citadas as partes beneficiárias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).”



    A determinação acima não foi atendida, conforme certidão da Secretaria Judiciária desta Corte (e-Doc. 5).



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente